Tribunal: TJMT
Processo: 1036972-68.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Recurso Inominado: 1036972-68.2020.8.11.0001
Origem: SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: RENATO CARUSO DA CRUZ E SILVA
Recorrida: CLARO S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 20/07/2023
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE CHIP PRÉ-PAGO. NÚMERO JÁ UTILIZADO POR TERCEIRO NO APLICATIVO WHATSAPP. DEMANDA ANTERIOR EM FACE DA EMPRESA CLARO S/A. COISA JULGADA RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE DESCONSTITUÍDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA FACEBOOK BRASIL S/A. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Consoante jurisprudência pacífica do STJ “não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide”. (AgRg no REsp 1206422-TO). In casu, a matéria posta sob exame reclama unicamente provas documentais, sendo que prova testemunhal alguma seria capaz de elidir eventual (d)eficiência das provas já encartadas nos autos.
2. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.
3. Em consulta ao Sistema PROJUDI foi possível verificar que o mérito imposto na presente actio já foi objeto de discussão nos autos do processo n.o 8033773-50.2019.811.0001.
4. Com efeito, nos autos de n.o 8033773-50.2019.811.0001, que já consta sentença transitada em julgado, discutiu-se os mesmos fatos da presente actio, no entanto apenas em face da empresa CLARO S/A, tendo sido reconhecida a ilegitimidade passiva da empresa de telefonia e o processo extinto sem resolução de mérito, nos termos no artigo 51, IV da Lei 9.099/95.
5. As decisões terminativas - que não enfrentam o mérito da causa, não impedem a renovação da demanda.
6. Nada obstante, a repropositura da ação condiciona-se à correção do vício que levou à sentença sem resolução de mérito, nos termos do § 1.o do artigo 486 do Código de Processo Civil.
7. Se o Recorrido não concordava com o fundamento da sentença proferida na ação ajuizada anteriormente (8033773-50.2019.811.0001), deveria então ter se valido, tempestivamente, dos remédios processuais cabíveis, no intuito de revertê-la.
8. Não o fazendo, operou-se a preclusão quanto à discussão a respeito da ilegitimidade passiva outrora decidida. Não pode, assim, repropor idêntica ação e incluir novamente a empresa de telefonia no polo passivo isto é, sem corrigir o vício.
9. Imperioso mencionar que o simples fato de o consumidor ter acrescentado mais uma empresa no polo passivo e ajuizar nova ação, não altera o status da coisa julgada operada em face da empresa CLARO S/A.
10. Na presente actio o juízo reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA, ao argumento de ausência de “qualquer relação jurídica ou prova do nexo causal entre sua conduta e danos morais mencionados pela parte autora”.
11. Nesse ponto, a sentença não merece reparo, pois, a mesma não contribuiu para o acontecimento dos fatos narrados na exordial, qual seja, a utilização por terceiro do número do consumidor no aplicativo WhatsApp, não incidindo nas hipóteses do artigo 927 e 186 do Código Civil.
12. Por fim, impõe-se a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil, no que concerne a empresa CLARO S/A.
13. Sentença parcialmente desconstituída.
14. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036972-68.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RENATO CARUSO DA CRUZ E SILVA - CPF: 949.665.321-91 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DRA LAMISSE RODER F. A. CORREA (RELATORA); DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (1o VOGAL); DR VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (2o VOGAL)

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2023